Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020313-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (APELANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (APELADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), D. M. P. - CPF: 045.294.061-30 (APELADO), SAMUEL MORAO PINTO - CPF: 045.211.751-80 (APELADO), GENIEL RIBEIRO PINTO - CPF: 870.587.901-91 (APELADO), VIRGINIA RIBEIRO PINTO - CPF: 973.359.911-53 (APELADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES RIBEIRO PINTO - CPF: 704.153.661-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ERNANDES DE SOUSA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – INDEFERIMENTO TÁCITO DO PROTESTO AUTORAL POR PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INCOMPATIBILIDADE LÓGICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. Não há como admitir que, ao dispensar a instrução probatória, julgando antecipadamente a lide, o julgador conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de prova, pois, se convocou os autos para julgamento imediato, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque entende que as provas dos autos contemplam todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à solução da lide, afastando eventuais dúvidas em favor ou desfavor das respectivas pretensões ou óbices, bem por isso é que se entende que “o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à
Execução” (Proc. no 1020313-29.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra D. M. P., SAMUEL MORAO PINTO, GENIEL RIBEIRO PINTO, VIRGINIA RIBEIRO PINTO, ERNANDES RIBEIRO PINTO, julgou o pedido improcedente por considerar que

“
não há indício de que tenha sido pago qualquer valor, como alegado na inicial, por outro lado, o credor tem a seu favor a presunção da validade do negócio, posto que o contrato está devidamente assinado pelas partes, não podendo prevalecer as alegações da parte embargante
” (cf. Id. no 189615717).

O apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa pois “
não obstante os reiterados pedidos de produção de provas, o juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide, considerando improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução
” e afirma que “
a partir da produção da prova testemunhal, o recorrente poderia comprovar as presunções de que: (i) procedeu à entrega do veículo S10 ao recorrido, conforme recibo (CRV) devidamente preenchido em nome do recorrido (id. 92438690); (ii) efetuou o pagamento em dinheiro, pessoalmente ao recorrido, do valor correspondente às 2.248 arrobas de boi. Isso porque o recorrido autorizou o Intermat, a proceder à regularização fundiária do lote cedido diretamente ao recorrente (id. 14072820), situação que comprova a presunção iuris tantum da quitação das obrigações contratuais. Por outro lado, a partir da produção da prova documental, o recorrente poderia comprovar o excesso de execução
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada a fim de julgar procedente o pedido para “
para o fim de, em cassando o decisum recorrido, determine o retorno do feito à origem, para que seja dado prosseguimento ao seu trâmite, procedendo-se à instrução do feito, tal como pleiteado na vestibular embargatória. Subsidiariamente, entendendo-se pela quitação do débito, a partir das provas já juntadas aos autos, seja reformada a sentença, declarando-se a quitação da dívida, com a consequente extinção da execução, e a inversão das verbas sucumbenciais
” (cf. Id. no 189615723).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 189615728, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu a seguinte solução aos presentes embargos à execução:

“
Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto por
ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
, em desfavor de
ERNANDES DE SOUSA PINTO
, qualificados nos autos, alegando em síntese que firmaram contrato de cessão de direitos possessórios, tendo o embargado ajuizado execução, sob o argumento de que há inadimplência do ora embargante, no valor de R$ 375.278,00, referente à parcela descrita no item “c”, cláusula segunda, além de multa no importe de 20%.

Relata que houve o pagamento da parcela com a entrega de um veículo
S10,
com a documentação devidamente preenchida e assinada, bastando o credor realizar a transferência, bem como houve o pagamento em dinheiro do valor referente à 2.248 arrobas de boi, conforme cláusula acima, no entanto, mesmo assim o embargado insiste em cobrar, pelo que requer seja conhecido os embargos e acolhidos seus termos.

Os embargos foram recebidos com aplicação de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte embargada para apresentar defesa no prazo legal.

O Embargado apresentou impugnação via ID. 37926843, alegando em síntese que são protelatórios os embargos, que não há mínima prova das alegações e que não foram pagos os valores indicados, requerendo assim seja julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos.

Intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir, as partes se mantiveram inertes. (...)

Pois bem, primeiramente, há de se destacar que ao contrário do que relata a embargante, não há qualquer prova, ou ainda indício de prova de que tenha sido realizado o pagamento do valor referente às arrobas de boi, ou que o veículo tenha sido realmente entregue, consoante sua documentação já livre e desembaraçada, onde certamente deveria fazer prova (Artigo 373, II do CPC).

Não há indício de que tenha sido pago qualquer valor, como alegado na inicial, por outro lado, o credor tem a seu favor a presunção da validade do negócio, posto que o contrato está devidamente assinado pelas partes, não podendo prevalecer as alegações da parte embargante.

Importante destacar que mesmo intimado a especificar as provas que ainda pretendia produzir, o embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido: (...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente embargos.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2.o, do Código de Processo Civil. ”

Como se vê, primeiramente a MMa Juíza afirma que “
intimados para especificarem as provas que pretendessem produzir, as partes se mantiveram inertes
”, logo em seguida afirma que “
mesmo intimado a especificar as provas que ainda pretendia produzir, o embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide
”, ocorre que, leitura dos autos mostra, que intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o embargante/apelante pugnou pela produção de prova testemunhal e pela juntada de novos documentos (cf. Id. no 189615713), manifestação esta que, embora reiterada pelo embargante/apelante no Id. 189615716, foi ignorada pela MMa Juíza
que, julgou o pedido improcedente por considerar que “
não há qualquer prova, ou ainda indício de prova de que tenha sido realizado o pagamento do valor referente às arrobas de boi, ou que o veículo tenha sido realmente entregue, consoante sua documentação já livre e desembaraçada, onde certamente deveria fazer prova (Artigo 373, II do CPC).Não há indício de que tenha sido pago qualquer valor, como alegado na inicial, por outro lado, o credor tem a seu favor a presunção da validade do negócio, posto que o contrato está devidamente assinado pelas partes, não podendo prevalecer as alegações da parte embargante
”.

Assim, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, com o indeferimento tácito do protesto autoral pela produção de prova, criou-se um cenário de incompatibilidade lógica entre a premissa decisória adotada na sentença, afinal, não há como admitir que, ao dispensar a instrução probatória, julgando antecipadamente a lide, o julgador conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de prova, pois, se convocou os autos para julgamento imediato, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque entende que as provas dos autos contemplam todos os aspectos fáticos e jurídicos necessários à solução da lide, afastando eventuais dúvidas em favor ou desfavor das respectivas pretensões ou óbices.

A previsão legal do juiz como destinatário final da prova e, portanto, soberano na análise de sua necessidade, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, no que toca ao presente caso, refiro-me certamente ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV), bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).

Ressalta-se que, não se está a lançar, aqui, qualquer juízo de valor sobre as chances de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão autoral, mas em se tratando de lide que evidentemente envolve matéria de fato e de direito, no mínimo, deve ser oportunizado

às partes que produzir as provas que continuam com que foi alegado por elas.

No caso, embora a prova de maior relevância seja a documental é possível que a prova testemunhal possa contribuir com os aspectos fáticos e jurídicos necessários à solução da lide, afastando eventuais dúvidas em favor ou desfavor das respectivas pretensões ou óbices.

Admito, pois, que a omissão/indeferimento do pedido de produção de prova oral, seguido por sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova a sustentar o pedido, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, e consubstancia-se em cerceamento do direito de defesa.

Portanto,
dou provimento ao recurso
, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, devendo ser oportunizado ao embargante/apelante a produção da prova de seu interesse.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024